Tribunal: TJMT
Processo: 1021804-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021804-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NINA TEREZA DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 444.386.309-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VIEIRA SARMENTO - CPF: 486.604.939-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO AUGUSTO DOLZAN (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAUL DARCI DOLZAN (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. - CNPJ: 12.164.614/0001-98 (AGRAVANTE), ASTOR RUBEM ULLMANN - CPF: 242.592.090-00 (AGRAVADO), MAURO OLEA AGUILAR (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE RODRIGUES OLEA AGUILAR (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA MARIA DA SILVA ULLMAN (AGRAVADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1021804-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A.

AGRAVADOS
:
APARECIDA MARIA DA SILVA ULLMAN e ASTOR RUBEM ULLMANN

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SUBSTITUIÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – CREDOR HIPOTECÁRIO - CESSÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO

– CESSÕES REGULARMENTE FORMALIZADAS – SUBSTITUIÇÕES ANTERIORMENTE REALIZADAS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO -

INÉRCIA DO AUTOR – CONVALIDAÇÃO – ARTIGO 505 E 507 DO CPC/15 -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Cabível ao credor hipotecário adentrar na ação anulatória de ato jurídico, na condição de litisconsorte passivo necessário, em defesa dos mesmos bens, os quais foram lhes dados em garantia, inclusive, adjudicados em seu favor em outra ação.

Ainda, é plenamente possível a substituição do litisconsorte passivo necessário por aquele que recebeu a cessão de crédito regularmente formalizada, muito mais ainda quando devidamente intimado, o autor da ação permaneceu inerte ou se manifestou intempestivamente, portanto, reconhecendo tacitamente a substituição.

Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, principalmente as questões já decididas que operou a preclusão. Inteligência dos artigos 505 e 507 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A
, em face decisão interlocutória proferida na
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização de Perdas e Danos Morais e Materiais nº 0002239-41.2007.8.11.0004
movida por
ASTOR RUBEM ULLMANN e APARECIDA MARIA DA SILVA ULLMAN
,

ora agravados, que
indeferiu

a substituição processual, qual seja,

de modo que a empresa
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

S/A
passasse a ocupar o polo passivo da ação lugar da empresa
BRASIL – DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (BrD)
, tendo em vista a cessão do crédito cuja garantia se discute na ação acima mencionada.

Informa a agravante que, inicialmente, havia requerido a substituição processual para que a empresa
COMPANHIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
a substituísse no polo passivo da ação, sendo tal postulação
indeferida
.

Adiante, pondera a agravante que novamente requereu a substituição processual, agora, de modo que a empresa
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
a substituísse no polo passivo da ação, o que foi
deferido
. Contudo, posteriormente, o feito foi chamado à ordem, determinando o retorno da
BRASIL – DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (BrD)
no polo passivo da ação, sob o fundamento de que o direito da agravante se mostrava
precluso
, já que o mesmo pedido foi
indeferido no ano de 2017
, não havendo recurso.

Declara que, contra a decisão que chamou o feito à ordem, opôs embargos de declaração, todavia, foram rejeitados, sendo obrigado a opor o presente recurso.

Destaca ainda a agravante que essa questão, qual seja, a alteração do polo da
BRASIL – DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (BrD)
, já havia sido objeto de deliberação do juízo no ano de 2017, sem que houvesse qualquer recurso, portanto, a seu ver, preclusão temporal e
pro judicato
é da parte agravada.

Assevera também que não há que se falar em ausência de intimação da parte autora para se manifestar acerca dos pedidos de substituição do polo, como equivocadamente constou da decisão recorrida, seja porque devidamente intimada em
12/12/2017
acerca da decisão que determinou a alteração do polo da
BRASIL – DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (BrD)
para
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
, seja porque intimada também, em
17/09/2018
acerca da nova alteração de
SINAGRO
para
JERRI JOSÉ BRANCHER JÚNIOR
e, por sua escolha, decidiu não se manifestar, trazendo questionamentos aos autos apenas em
11/12/2018
.

No mais, sustenta não é razoável que a questão já decidida há quase 6 (seis) anos, sobre a qual todas as partes foram devidamente intimadas e optaram em não interpor qualquer recurso, possa ser revista com um lapso temporal de mais de meia década, contrariando o disposto no artigo 505 e 507, ambos do CPC/15.

Concluindo, pretende que seja reformada a decisão interlocutória agravada, reconhecendo-se a preclusão temporal e
pro judicato
sobre a decisão proferida em
05/12/2017
que excluiu a agravante
BRASIL – DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (BrD)
do polo passivo desta demanda, dando, por conseguinte, um excepcional efeito infringente para manter no polo passivo os atuais cessionários do crédito.

Por fim, pugna pelo provimento ao recurso.

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID nº 183982195
.

Nos termos da certidão de
ID nº 188991689
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular da Juíza de Direito – Dra. Augusta Prutchanky Martins Gomes Negrão Nogueira:

“
DECISÃO

Vistos.

Verifica-se que, na atual fase processual, cumpre ao juízo resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito, definir o ônus da prova e ordenar a produção das provas pertinentes, com o intuito de obter a máxima eficiência na instrução processual e na sentença, nos termos do art. 357 do CPC.

Nessa senda, a partir da análise minuciosamente do feito, constata-se a irregularidade que deve ser sanada de imediato. Isso porque, o polo passivo da presente demanda vem sofrendo de contínuas substituições (
ID. 66485759
- Pág. 2;
ID. 66485759
- Pág. 47;
ID. 66485759
- Pág. 66), evidentemente, retardando a marcha processual.

Ademais, observa-se que não houve a intimação da parte autora para manifestar acerca de tais pedidos de substituição no polo passivo da demanda, o que contraria o disposto na legislação processual civil pátria:

Art. 109, CPC. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º
O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária
.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. (Destaquei).

Pois bem. Apesar da referência à “cessão de crédito”, nestes autos, o pedido de substituição sempre se dá no polo passivo da demanda. Portanto, não deve ser confundido com o preceito do art. 286, do Código Civil, como de fato aconteceu no presente feito.

Em prosseguimento, observa-se também que sobreveio a informação do óbito do requerido Walmir de Souza (ID.66485775 - Pág. 6). Porém, até o momento, não foi providenciada a sucessão processual do de cujus.

Sendo assim,
CHAMO O FEITO À ORDEM
.

Indefiro
os pedidos de substituição do polo passivo da demanda contidos no
ID 66485759
- Pág. 47 e
ID. 66485759
- Pág. 66, diante de expressa discordância da parte autora (
ID. 66485772
- Pág. 37).

Mantenho
a empresa BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL -LTDA no polo passivo da demanda. Em contrapartida,
determino
a exclusão dos sucessores, sendo SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A e JERRI JOSE BRANCHER JÚNIOR, pelas razões acima delineadas.

Declaro
precluso o direito da parte autora contestar a legitimidade passiva da empresa BRASILDISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL -LTDA, considerando a inexistência de recurso em face da decisão sob
ID. 66485759
- Pág. 43.

Declaro
precluso o direito da parte requerida produzir prova pericial, em razão do lapso temporal decorrido e do decurso de prazo hábil para manifestação nos autos.

No mais,
determino a suspensão do feito
, pelo prazo de 03 (três) meses, para que a parte requerente diligencie e proceda à habilitação dos sucessores de cujus WALMIR DE SOUZA ou a indicação do inventariante do Espólio, juntando termo de inventariante, nos termos do art.313, §2º, I, c/c art. 689, todos do CPC.

Sem prejuízo,
certifique-se
a Secretaria acerca da citação dos demais requeridos.

Havendo manifestação ou decorrido o prazo,
voltem-me
conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito"

Contra tal decisão, a
BRD - BRASIL-DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
apresentou embargos de declaração
,
contudo, estes foram rejeitados, conforme decisão de
ID nº 126628588 dos autos principais
, dando azo ao recurso em questão.

Conforme se denota, afirmou a magistrada condutora do feito que o polo passivo da presente demanda vem sofrendo de contínuas substituições evidentemente, retardando a marcha processual, bem como não houve a intimação da parte autora para manifestar acerca de tais pedidos de substituição no polo passivo da demanda, o que contraria o disposto na legislação processual civil pátria.

Por outro lado, a agravante alegou que essa questão, qual seja, a alteração do polo da
BRASIL – DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (BrD)
, já havia sido objeto de deliberação do juízo no ano de 2017, sem que houvesse qualquer recurso, portanto, a seu ver, preclusão temporal e
pro judicato
é da parte agravada.

Ainda, pontuou que não há que se falar em ausência de intimação da parte autora para manifestar acerca dos pedidos de substituição do polo como equivocadamente constou da decisão recorrida, seja porque devidamente intimada em
12/12/2017
acerca da decisão que determinou a alteração do polo da
BRASIL – DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (BrD)
para
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
, seja porque intimada também, em
17/09/2018
acerca da nova alteração de
SINAGRO
para
JERRI JOSÉ BRANCHER JÚNIOR
e, por sua escolha, decidiu não se manifestar, trazendo questionamentos aos autos apenas em
11/12/2018
.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, em especial nos autos principais, tenho não laborou com acerto a douta juíza singular.

Isto porque, no caso em comento, a substituição do polo passivo, ou melhor, do litisconsorte passivo necessário, sofreram contínuas substituições
, todas deferidas, sem, contudo, a parte autora apresentar qualquer questionamento.

A bem da verdade, no caso em comento trata-se de Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização de Perdas e Danos Morais e Materiais ajuizada por
ASTOR RUBEM ULLMANN e SUA ESPOSA
contra
RAUL DARCI DOLZAN, NINA TEREZA DOLZAN, WALMIR DE SOUZA

e MARIA SARMIENTO DE SOUZA
, objetivando a anulação das matrículas nº 45.890, 50.769 e 50.770 , todas do CRI de Barra do Garças-MT, ante a suposta existência de fraude no deslocamento das matrículas

no registro imobiliário, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$-200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais e materiais. Tais imóveis foram também
constituídos em hipoteca
à
COMPANHIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
pelos requeridos e atuais proprietários

WALMIR DE SOUZA e MARIA SARMIENTO DE SOUZA,

Na peça inicial, os autores requereram a citação dos requeridos
RAUL DARCI DOLZAN, NINA TEREZA DOLZAN, WALMIR DE SOUZA e MARIA SARMIENTO DE SOUZA
, e a
notificação do credor hipotecário

COMPANHIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX.

Os requeridos foram regularmente citados, todavia, o credor hipotecário não foi encontrado para notificação.

Posteriormente, os autores ficaram sabendo que os imóveis objeto da presente ação anulatória havia sido objeto de adjudicação pelo credor hipotecário, inclusive foi determinada a expedição da carta de adjudicação por ordem do Juiz de Direito da 40ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, conforme decisão proferida na
Execução nº 583.00.2005.034825-9
, promovida pelo credor hipotecário contra
WALMIR DE SOUZA e MARIA SARMIENTO DE SOUZA.

Verifica-se que mesmo sabendo da situação (
ID nº 66485231 dos autos principais
), os autores não promoveram a inclusão do credor no polo passivo da ação para citação, exceto, pediram para informar ao Juízo da Comarca de São Paulo a existência da presente ação, a qual teve seu normal andamento até a conclusão da instrução processual, inclusive com audiência de instrução e julgamento e apresentação de memorais finais.

Contudo, a própria
COMPANHIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX,
n
a qualidade de credora hipotecária
,
compareceu aos autos e

requereu sua intervenção na qualidade de litisconsorte passiva necessário, nos termos do artigo 47 do CPC/73 (vigente à época), contestando a ação, oportunidade em que requereu a nulidade de todos os atos processuais, já que poderá ser afetada com o julgamento da ação, pois poderá se tornar nula a adjudicação.

A partir do comparecimento da credora hipotecária, iniciaram-se a inúmeras substituições, em razão de cessões de créditos, as quais foram regularmente realizadas:

De plano, é importante ressaltar que o comparecimento da credora hipotecária nos autos na condição de litisconsorte passivo necessário se mostra absolutamente cabível ao caso dos autos, na medida que terá sua esfera jurídica atingida com eventual sentença favorável aos autores, pois a hipoteca poderá vir a ser anulada e seu crédito ficará sem garantia hipotecária.

De igual sorte, em se tratando de cessão de crédito, é plenamente possível a substituição processual, uma vez que a cessão de crédito já produz seus efeitos legais a cada sessão, legitimando o cessionário a defender ou perseguir o crédito adquirido, como no caso dos autos, onde a parte defende a garantia hipotecária.

Todavia, para que haja a substituição processual do litisconsorte passivo necessário, de fato, necessário se faz o consentimento da parte contrária, nos termos do artigo 109, § 1º, do CPC/15.

Ocorre que no caso, de todas as substituições do litisconsorte passivo necessário, a parte autora teve pleno conhecimento, permanecendo inerte ou manifestando intempestivamente, portanto, aceitando tacitamente tais substituições, logo, não há que se falar em ausência de intimação da parte contrária. Confira uma das decisões e uma das publicações:

Inclusive o Ministério Público do Primeiro Grau, como fiscal da lei, reconheceu a legalidade da substituição do litisconsorte passivo necessário em razão da cessão do crédito. Confira:

Aliás, na realidade, pelas provas carreadas aos autos,
exatamente após um ano da publicação da decisão que determinou que, no lugar da
BRASIL – DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (BrD
)
passasse a constar a
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIO
e quase cinco meses após a intimação para manifestação acerca da cessão da SINAGRO para
CLEMES MARIA BEVILACQUA
e de Clemes para
JERRI JOSÉ BRANCHER JÚNIOR
,

foi que os agravados acharam por bem se manifestar de maneira contrária, portanto, de forma totalmente intempestiva.

Ainda, da última alteração do litisconsorte passivo necessário, houve manifestação favorável do Ministério Público Estadual, o que não poderia ser diferente – até porque a cessão de crédito deu-se de forma regular:

Em suma, pelo que se verifica, não
há que se falar em ausência de intimação da parte autora para se manifestar acerca dos pedidos de substituição do litisconsorte passivo necessário, como constou da decisão recorrida, seja porque devidamente intimada em
12/12/2017
acerca da decisão que determinou a alteração do polo da
BRASIL – DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (BrD
)
para
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIO
, seja porque intimada também, em
17/09/2018,
acerca da nova alteração de SINAGRO para
JERRI JOSÉ BRANCHER JÚNIOR
e, por sua escolha, decidiu não se manifestar, trazendo questionamentos aos autos apenas em
11/12/2018
.

Assim, não é razoável que a questão já decidida há quase 6 (seis) anos, sobre a qual todas as partes foram devidamente intimadas e optaram em não interpor qualquer recurso, possa ser revista com um lapso temporal de mais de meia década, sob pena de ofensa ao princípio da preclusão.

Ademais, conforme dispõe os
artigos 505 e 507 do CPC/15,
estes são claros ao prever que nenhum juiz decidirá novamente as mesmas questões já decididas no passado, principalmente aquelas em que já operou a preclusão:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide , salvo:

I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II – nos demais casos previstos em lei.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a decisão recorrida a fim de considerar
válidas as substituições dos cessionários na condição de litisconsorte passivo necessário.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023